Tribunal: CARF
Processo: 10314.720434/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720434/2017-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.681 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
PETROCOQUE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Inexistindo divergência jurisprudencial, não é conhecido recurso especial.
Hipótese em que, na decisão recorrida, não foi reconhecida a imunidade na
saída de coque calcinado. Para fins da imunidade objetiva consignada no art. 155,
CF, só se consideram derivados de petróleo aquelas substâncias que decorrem do
refino, vale dizer, que decorrem da operação física ou química diretamente
realizada sobre o petróleo para a sua decomposição, ficando afastadas da
imunidade as substâncias obtidas em fases subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720434/2017-04
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720434/2017-04

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls. 911 a
931), em face do Acórdão n° 3301-006.936 (fls. 858 a 863), de 26 de setembro de 2019, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IMUNIDADE. DERIVADOS DE PETRÓLEO. REFINO. FASE SUBSQUENTE.
Para fins da imunidade objetiva consignada no art. 155, CF, só se consideram
derivados de petróleo aquelas substâncias que decorrem do refino, vale dizer, que
decorrem da operação física ou química diretamente realizada sobre o petróleo
para a sua decomposição, ficando afastadas da imunidade as substâncias obtidas
em fases subsequentes.
NOTAS FISCAIS CANCELADAS. EXIGÊNCIA FISCAL INDEVIDA.
Deve-se cancelar o lançamento em relação a notas fiscais canceladas.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao Recurso, para afastar a exigência fiscal referente às 37 (trinta e sete) notas fiscais
canceladas, conforme consta do relatório de diligência fiscal e manter o restante do
lançamento.
Foram interpostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a TO da 3a Câmara, nos termos do Despacho às
fls. 896 a 899.
A matéria de fundo do presente processo refere-se a auto de infração lavrado
para o lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, pelo não recolhimento nos
anos de 2013, 2014 e 2015, relativo à saída de produtos classificados nas NCM 2713.11.00,
2713.12.00 e 2713.90.00, tidos pela contribuinte como imunes, mas sujeitos à alíquota de
4% da TIPI. A discussão versa sobre a aplicação da imunidade tributária prevista no art.
155, §3o, da Constituição Federal e no art. 18, §4o, do RIPI, às operações com Coque
praticadas pela recorrente, e se seria um produto derivado do petróleo e imune à incidência
do IPI.
O sujeito passivo suscita divergência jurisprudencial quanto (i) à natureza de
derivado de petróleo do coque produzido pelo recorrente, indicando como paradigma o Acórdão
no 3402-005.097; e (ii) sobre a diferenciação entre derivados de petróleo do País e derivados de
petróleo importados, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, indicando como
paradigma o acórdão n° 302-35.786.
O Presidente da Terceira Câmara da Terceira Seção do CARF deu seguimento
parcial ao recurso apenas em relação à divergência quanto à natureza de derivado de petróleo
do coque produzido pelo recorrente (Despacho de Admissibilidade às fls. 998 a 1004).
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720434/2017-04

Regularmente intimado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, o
sujeito passivo interpôs Agravo (fls. 1013 a 1019) para o qual foi negado seguimento, conforme
despacho às 1029 a 1037, prevalecendo o seguimento parcial ao recurso especial expresso pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
A PGFN apresentou suas contrarrazões (fls. 1052 a 1057), requerendo o não
conhecimento do recurso devido à divergência fática entre as decisões confrontadas, e
sustentando a manutenção da decisão recorrida.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, restando analisar-se
o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015.
Conforme relatado, o recurso especial foi dado seguimento em relação à seguinte
matéria: natureza de derivado de petróleo do coque produzido pelo recorrente. A fim de
comprovar a divergência, o sujeito passivo apresentou como paradigma o Acórdão no 3402-
005.097, cuja ementa e excerto do voto condutor transcrevo a seguir, na parte de interesse à
admissibilidade:
Ementa:
IPI. IMUNIDADE. DERIVADOS DE PETRÓLEO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Súmula CARF
n. 2). Assim, não é possível ao Tribunal Administrativo declarar a inconstitucionalidade
de expressa determinação legal de tributação por alíquota positiva constante da Tabela
de incidência de IPI (TIPI) de produtos que se enquadram como derivados de petróleo,
sob o argumento de estarem abarcados pela imunidade tributária.
Outrossim. não é possível falar em interpretação conforme à Constituição, pois a
aplicação desse instrumento deve respeitar o limite da textualidade do dispositivo
analisado, impedindo a criação de uma regia abstrata de conduta descolada da expressão
textual da norma, o que ocorreria ao se desconsiderar a literalidade da TIPI que atribui
alíquota positiva aos NCMs em questão.

Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720434/2017-04

Excerto do voto condutor:
Faço tal ressalva inicial pois, em sendo os produtos industrializados pela Recorrente
realmente “derivados de petróleo” (como consta do laudos técnico juntado ao presente
processo), nos termos do artigo 155, §3o da Constituição Federal, não poderia a
legislação do IPI ir na contramão de tal imunidade, sob pena de clara afronta ao Texto
Constitucional. Lembre-se que a imunidade tributária atua como regra negativa de
competência, vale dizer, traça a incompetência dos entes políticos para a instituição de
tributos in abstracto. Com isso, é conferido direito público subjetivo aos beneficiários
das imunidades a não serem tributados em relação àqueles determinados gravames. In
casu, se a TIPI trouxe para o âmbito de incidência produtos imunes, está eivada de
inconstitucionalidade.
Ressalvada a opinião desta Relatora, as diretrizes que vêm sendo tomadas pelo
direito positivo, como também pela jurisprudência administrativa federal, são no
sentido da impossibilidade de ser efetivado qualquer sorte de controle de
constitucionalidade das leis na esfera do julgamento administrativo.
[...]
Neste contexto, este Colegiado encontra-se impedido de acolher a pretensão da
Recorrente, uma vez que ela esbarra no controle da constitucionalidade da própria
legislação do IPI, que expressamente atribui à saída dos produtos comercializado
pela Recorrente a tributação pela alíquota de 4%, sem exceções.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido e excerto de seu voto condutor:
Ementa:
IMUNIDADE. DERIVADOS DE PETRÓLEO. REFINO. FASE SUBSQUENTE.
Para fins da imunidade objetiva consignada no art. 155, CF, só se consideram derivados
de petróleo aquelas substâncias que decorrem do refino, vale dizer, que decorrem da
operação física ou química diretamente realizada sobre o petróleo para a sua
decomposição, ficando afastadas da imunidade as substâncias obtidas em fases
subsequentes.

Excerto do voto condutor:
São derivados do petróleo, para fins da imunidade referida, os produtos decorrentes do
processo industrial (refino) em que o petróleo é matéria-prima. No caso do coque
calcinado, o petróleo não é matéria-prima, conforme devidamente comprovado no
decorrer do procedimento fiscal.
Assim, identificados a incidência do IPI sobre o coque calcinado correta a
exigência fiscal com a lavratura de auto de infração e demais exigências previstas
na legislação.
A decisão recorrida concluiu que o coque verde de petróleo (CVP) produzido nas
refinarias enquadraria no conceito albergado pela imunidade; já o coque calcinado seria resultante
de outro processo industrial em que o CVP, matéria-prima principal, é processado, operando-se a
modalidade de industrialização transformação, com a obtenção de espécie nova, justamente o
produto industrializado pelo recorrente. Dessa forma, por não se tratar de produtos diretamente
obtidos por meio de refino de petróleo, não estaria abrangido pela imunidade prevista no art. 155, §
3o da CR/1988 e, uma vez identificada a incidência do IPI pela sua identificação na TIPI, o imposto
seria devido.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720434/2017-04

No mesmo sentido concluiu a decisão paradigma: “identificados a incidência do IPI
sobre o coque calcinado correta a exigência fiscal com a lavratura de auto de infração e demais
exigências previstas na legislação”. A ressalva inicial feita pela relatora quanto à natureza do coque
não foi o fundamento da decisão paradigma, pela impossibilidade de se afastar dispositivo da
legislação do IPI por argumento de constitucionalidade, conforme expressamente declarado no voto
condutor do acórdão paradigma.
Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital